Tribunal: TJSP
Processo: 1002531-60.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004790
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002531-60.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes MARIA DE
LOURDES MOTA OLIVEIRA, LUCIANE ALEXANDRA MOTA GOUVEIA, LILIANE
DE FÁTIMA GOUVEIA MARTINS e LILIAN APARECIDA GOUVEIA ESPERANÇA,
é apelado EDSON DAVI DE LARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002531-60.2015.8.26.0602
2
Apelação Cível no 1002531-60.2015.8.26.0602
Apelantes: MARIA DE LOURDES MOTA OLIVEIRA, LUCIANE ALEXANDRA
MOTA GOUVEIA, LILIANE DE FÁTIMA GOUVEIA MARTINS e LILIAN
APARECIDA GOUVEIA ESPERANÇA
Apelado: EDSON DAVI DE LARA
Comarca: Sorocaba
V. 0775
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
FALTA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE. ESBULHO
NÃO
EVIDENCIADO.
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra r. sentença (págs. 440/404),
cujo relatório adoto, proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Sorocaba, que, em
ação de reintegração de posse, julgou improcedente o pedido inicial. Condenou,
ainda, as autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apelam as autoras (págs. 406/408), sustentando, em síntese, que a
sentença não considerou os depoimentos de suas testemunhas, que comprovaram a
posse do imóvel. Alegam, ainda, que o requerido não demonstrou ser possuidor de
boa-fé do imóvel objeto desta ação. Requererem seja dado provimento ao recurso
Recurso tempestivo e preparado (págs. 411/412).
Contrarrazões apresentadas (págs. 415/422)
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002531-60.2015.8.26.0602
3
VOTO.
A sentença judicial está suficientemente motivada e deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme
admite este Tribunal (artigo 252 do RITJSP) e o Colendo Superior Tribunal de
Justiça (ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de
22.5.2017; RMS 50.400/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 10.5.2017;
AgInt no AREsp 128.086/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE de 21.2.2017 e
REsp no 1.570.427/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 2.9.2016).
A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos fundamentos
apresentados na sentença proferida pelo MM. Juiz Mário Gaiara Neto que, de
maneira dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.
De fato. Não há prova segura o suficiente para se concluir pelo
efetivo exercício de posse das requerentes sobre o lote de terreno em questão e pelo
esbulho do requerido.
Como bem anotado pelo MM Juiz a quo, o “compromisso de
compra e venda juntado aos autos - destaque-se desacompanhado de prova de
quitação ou de estar sendo ainda adimplido - foi firmado no longínquo ano de 1993,
porém, as autoras não esclareceram quais atos de posse teriam exercido de lá para
cá, limitando-se a dizer que residem em outras cidades e que, no final de 2014 em
visita ao imóvel, identificaram o suposto esbulho.” (págs. 402).
O carnê do IPTU (págs. 27/28) não é prova suficiente para
demonstrar a posse do lote, até porque há evidências concretas de que este foi
dividido em dois há muito tempo, após a rescisão do contrato firmado entre o
genitor das autoras e a PG S/A (págs. 22/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002531-60.2015.8.26.0602
4
Do mesmo modo, as testemunhas arroladas pelas autoras, que foram
ouvidas na audiência de justificação (págs. 147/150), em nada contribuíram para
demonstrar o exercício da posse delas sobre o imóvel.
Na verdade, as suas testemunhas, além de dizerem que conheciam
Maria de Lourdes como dona do imóvel, fizeram declarações que não mantém
coerência entre si e essa incoerência abala a credibilidade dos seus depoimentos.
João Acir Barbosa da Silva declarou: "Essa casa começou a ser construida no ano
passado e "ficou pronta" muito rapidamente, em 30 dias" (pág 147), enquanto
Maria Delmira da Silva afirmou: "A casa em questão teve início há três ou quatro
anos", esclarecendo que, atualmente, "há uma casa naquele terreno, em fase de
acabamento" (pág . 149). Ademais, nenhuma dessas testemunhas informou as
circunstâncias em que a cerca teria sido removida.
O fato de as autoras terem percebido a obra já em fase final em
visita à cidade também é incompatível com o efetivo exercício da posse.
Por outro lado, restou evidente a posse boa do apelado, que adquiriu
o imóvel do Sr. Reini Rodrigues da Costa, que, por sua vez, havia adquirido o lote
diretamente da proprietária Parque São Bento Empreendimentos Imobiliários
Ltda.V, sucessora da P.G. Ltda. Pagou parte do preço ao cedente vendedor e
assumiu as parcelas do financiamento diretamente com a proprietária (págs. 145 e
393/396) e começou a construir a sua casa, que, na época do ajuizamento da ação, se
encontrava em fase de acabamento.
A propósito, ressalta-se que a falta de prova de quitação do contrato
firmado com a PG S/A e a notícia de sua rescisão por inadimplência (pág. 373), que
sequer foi rebatida pelas autoras (págs. 399), corrobora a tese do réu de que
comprou legalmente o lote diretamente de terceiro de boa-fé que havia adquirido o
bem da empreendedora (págs. 159/181 c.c. 393/396).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002531-60.2015.8.26.0602
5
Nessas condições, não sendo a prova produzida segura o suficiente
para se concluir pela posse das autoras e pelo esbulho do requerido, mantém-se a
improcedência do pedido.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Em observância ao artigo 85, §11, do CPC, levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal exercido pelo advogado da parte
vencedora, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da
causa.
MARIA DO CARMO HONORIO
Relatora